Tribunal: TJMT
Processo: 1029966-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029966-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINTÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

II - Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta à empresa agravante ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser mantida no valor fixado pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISVALDO MENDES RAMOS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença na Ação I
ndenizatória no 1039385-31.2020.8.11.0041, ajuizado em face do
BANCO BRADESCO S.A
., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, e reduziu o valor das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida é equivocada,
porquanto
não há em que se falar na redução das astreintes fixadas contra o banco agravado, uma vez que além da financeira não ter cumprido a obrigação, a questão referente à redução da multa já foi apreciada, inclusive indeferida, nos Recurso de Agravo de Instrumento n° 1019752-60.2020.8.11.0000 e 1021523-39.2021.8.11.0000, e na Apelação n°

1039385-31.2020.8.11.0041.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi
in
deferido
ao
i
d.
196314175
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
197853178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que
,
nos autos do cumprimento de sentença, ao julgar a respectiva impugnação, determinou a redução do valor da multa cominatória apurada na fase de conhecimento, para R$15.000,00 (quinze mil) reais.

Acerca da aplicação de multa cominatória e sua adequação, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 § 1o e 537 § 1o, dispõem o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Segundo se infere da norma processual supramencionada, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da
obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
no 738682, estabeleceu parâmetros de fixação das
astreintes
, onde assentou as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
).
(...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC,
arts
. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da
supressio
. Nesse sentido,
Enunciado
n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6.
Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016)

Na mesma perspectiva:

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer
c.c
.
indenziação
– - Execução de multa – Insurgência em relação à parcial acolhimento da impugnação para
redução da multa de R$ 63.000,00 para R$ 15.000,00– Multa pode, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva – No caso a redução para R$ 15.000,00 se mostra compatível com a natureza da obrigação, a culpabilidade da ré e extensão do descumprimento – Valor pretendido que representa três vezes o valor atribuído à causa (R$ 21.000,00) – Multa que, ademais, foi arbitrada em R$ 500,00 diários limitada a R$ 15.000,00 – Sentença de improcedência que revogou a tutela esta restabelecida, e não modificada, no acórdão - Decisão mantida – recurso desprovido

(TJSP; Agravo de Instrumento 2218501-81.2023.8.26.0000; Relator (a):Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência e apesar da irresignação da parte recorrente, percebe-se que o valor apurado das
astreintes
, no importe de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), revela nítida desproporção quando
comparado ao montante
do valor atribuído à causa (
R$20.000,00).

Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta à empresa agravante ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser mantida no valor fixado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024